Tribunal: TCU
Processo: 034.785/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE) contra Marconi Bimba Carvalho de Aquino, ex-prefeito de Rosário/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Adesão Tasppe 005/2001, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 400 jovens do município e inserir 30% dos qualificados no mercado de trabalho, no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Marconi Bimba Carvalho de Aquino, Ildenira Cantanhede de Brito, Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social, Clícia Maria Pinto Costa e Miguel Jorge de Carvalho Filho, para dar prosseguimento ao processo, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marconi Bimba Carvalho de Aquino, Ildenira Cantanhede de Brito, Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social, Clícia Maria Pinto Costa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, a devolução das referidas quantias ao Tesouro Nacional; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 105.949,35 25/4/2012 141.325,80 17/8/2012 247.320,15 21/12/2012 9.3. aplicar a Marconi Bimba Carvalho de Aquino, Ildenira Cantanhede de Brito, Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social e Clícia Maria Pinto Costa, multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Marconi Bimba Carvalho de Aquino R$ 235.000,00 Ildenira Cantanhede de Brito R$ 170.000,00 Instituto Socius-Polis de Desenvolvimento Social R$ 170.000,00 Clícia Maria Pinto Costa R$ 170.000,00 9.4. julgar irregulares as contas de Miguel Jorge de Carvalho Filho, com fundamento no art. 16, III, alínea 'b' da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inc. II, da Lei 8.443/192, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que comprove ao Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por Marconi Bimba Carvalho de Aquino e Ildenira Cantanhede de Brito, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar Marconi Bimba Carvalho de Aquino e Ildenira Cantanhede de Brito para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 8 (oito) anos; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência da deliberação ao responsáveis, ao Ministério do Trabalho, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.